Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-64.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REVENDEDORA DE VEÍCULO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. HOMOLOGAÇÃO. MOROSIDADE DA LIBERAÇÃO DE ÔNUS INCIDENTE SOBRE VEÍCULO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
1. O cumprimento de obrigação contratual após o ajuizamento de ação representa o reconhecimento do pedido (art. 487, inc. III, a, do CPC), e o simples fato da utilização do termo “homologação” para o referido reconhecimento, no dispositivo da sentença, em nada altera o comando judicial nele contido.
2. É responsabilidade da revendedora de veículos entregar do bem livre e desembaraçado de quaisquer ônus, juntamente com os documentos pertinentes à transferência, após o recebimento do preço convencionado.
3. A morosidade na liberação do ônu incidente sobre o veículo impôs restrições ao direito de propriedade por longo período, o que ultrapassa os simples dissabores decorrentes do inadimplemento contratual e, ante a angústia e frustração vivenciados, viola os direitos de personalidade da parte, configurando o dano moral.
4. Para a fixação do dano moral, devem ser considerados o dano e sua extensão, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observados, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, em atenção a esses critérios, deve ser fixado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que traduz o conceito de justa reparação.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.